Tribunal: TJDFT
Processo: 0737967-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737967-37.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILDES AVELINO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu em parte a tutela de urgência de natureza antecipada requerida pela autora, ora agravante, consistente em determinar que o agravado se abstenha de efetuar descontos acima de trinta por cento (30%) dos rendimentos líquidos da agravante. A agravante alega que os princípios fundamentais das relações de consumo, como a boa-fé, a confiança e a equidade contratual, não permitem que exatamente a parte mais poderosa da relação, a detentora do poder econômico, obtenha lucro desmedido e sem causa com o prejuízo da parte frágil e vulnerável da relação: o consumidor. Transcreve julgados para amparar a tese por ela defendida. Afirma que o banco não pode só oferece e estimular o serviço, mas deve resguardar a dignidade da pessoa humana sem comprometer seu rendimento a ponto de ofender sua subsistência. Argumenta que a Lei n. 14.181/2021 tem como objetivo prevenir e amenizar situações como a presente: pessoas idosas superendividadas com bancos, vulneráveis, de baixa escolaridade e com problemas de saúde. Sustenta que a relação contratual do sistema de CDC-Salário se apresenta de maneira dissimulada e enganosamente facilitada, sem a transparência e a boa-fé exigidas, e escapa de sua função socialmente adequada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pede o provimento do recurso. Brevemente relatado, decido. A agravante requereu o benefício da assistência judiciária gratuita, requerimento este que não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a ausência de manifestação do Poder Judiciário quanto ao requerimento de gratuidade de justiça leva à conclusão do seu deferimento tácito, razão pela qual é permitida a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. Confira-se: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 4. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. Precedentes. 5. A ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito de concessão da benesse implica no reconhecimento de seu deferimento tácito, desde que, obviamente, a parte não tenha praticado qualquer ato incompatível com o seu pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita. (...) (REsp 1721249/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12.3.2019, DJe 15.3.2019) No caso em apreço, inexigível o recolhimento do preparo, diante do reconhecimento de que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, não se observam os requisitos. A questão em análise gira em torno da temática do superendividamento, tema cada vez mais presente nas sociedades de consumo e em ascensão no Brasil pela facilidade e democratização de acesso ao crédito experimentado nos últimos anos. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Se o devedor possui patrimônio para, de alguma forma, adimplir seus débitos, não há superendividamento.[1] As inovações trazidas pela Lei n. 14.181/2021 visam a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de se preservar o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, dentre outras providências. A Lei n. 14.181/2021 estimula a conciliação no superendividamento, na qual podem ser adotadas medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, além de condicionar que o consumidor se abstenha de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Essas medidas, todavia, não obstam a realização de descontos dos valores eventualmente devidos. Não raras vezes, o consumidor/mutuário contrai empréstimos a serem descontados diretamente em sua conta bancária. Destaque-se, entretanto, que os referidos descontos poderão ser efetuados de modos distintos, a depender da contratação realizada: 1) desconto em folha de pagamento; 2) desconto em conta corrente. O desconto em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros (em regra, até trinta por cento dos rendimentos do correntista) nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica. O desconto em conta corrente, por sua vez, diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista, que ele gere como bem entender. Por não possuir regramento específico, não há limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é lícito o desconto das prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários, ainda que a conta na qual incidem as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário; contudo, não há que se aplicar a limitação legal existente para os contratos de empréstimo consignado, na medida em que são hipóteses diversas, como demonstram diversos julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. 1. Ação de obrigação de não fazer. 2. Em se tratando de desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, ou seja, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Precedente da 2a Seção. 3. São válidos os descontos efetuados na conta corrente quando existente expressa autorização do correntista, situação que não se confunde com a penhora de vencimentos, tampouco com a operação bancária de empréstimo consignado em folha. Precedente da 2a Seção do STJ. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1922486/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27.9.2021, DJe 30.9.2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. (...) (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4.2.2020, DJe 13.2.2020) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento no sentido de que o empréstimo bancário com desconto em conta corrente não se sujeita à limitação de 30% dos vencimentos do devedor, hipótese diversa da modalidade de consignação em pagamento. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1805709/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19.11.2019, DJe 9.12.2019) Da análise dos autos, verifica-se que há três cobranças referentes a crédito consignado (cédulas n. 17635265, n. 19801381 e n. 19801421 – id 108791681, 108791688 e 108791691 dos autos originários, respectivamente), cuja cobrança foi reduzida, pelo Juízo de Primeiro Grau, ao limite legalmente previsto para os descontos. O outro contrato discriminado no id 108791683 dos autos originários se refere a crédito pessoal, o qual, por se tratar de modalidade de empréstimo distinta, não se sujeita à limitação legal requerida pela agravante. Observa-se que a agravante, por espontânea vontade, contraiu diversos empréstimos junto ao banco agravado. Apenas a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, permitirá trazer a lume se houve irregularidades nas contratações e/ou abusividade nas cobranças. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Nesse sentido, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC. NÃO CONSTATAÇÃO. EMPRÉSTIMOS SUCEDIDOS DE RENEGOCIAÇÕES E PORTABILIDADES, COM CONCESSÃO DE NOVOS CRÉDITOS. PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DA DÍVIDA, EM VALOR REDUZIDO. QUESTÃO CONTROVERSA QUE DEMANDA GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, COM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Tratando-se de pretensão recursal volvida à obtenção de antecipação de tutela, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). 2. Na não se vislumbra a presença de elementos que evidenciem a necessária probabilidade do direito, quanto à alegação de cobrança excessiva dos empréstimos consignados que estão sendo descontados em remuneração do agravante, de modo a justificar a unificação das parcelas, com valor reduzido.. 3. Nessa fase de cognição sumária, o que se verifica é que o recorrente tomou empréstimos consignados perante a instituição financeira recorrida,seguidos de sucessivas novações contratuais, onde o agravante obteve de novos créditos, em valores elevados, com alteração das condições de pagamento. 4. Não é passível de pronta mensuração eventual irregularidade nos valores devidos pelo recorrente pelos sucessivos empréstimos que lhe foram concedidos, em cotejo com os juros e encargos contratuais que lhe foram ofertados, o que demanda apreciação exauriente, em análise de mérito, depois de assegurado aos agravados o devido contraditório e ampla defesa, mediante necessária instrução probatória, para aferir, de forma detida, as circunstâncias que envolveram a contratação e a necessária apuração da evolução da dívida. 5. Agravo instrumento desprovido. (Acórdão 1381892, 07118025020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20.10.2021, publicado no PJe: 8.11.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] PORTO, Antônio José M.; BUTELLI, Pedro Henrique. O superendividamento brasileiro: uma análise introdutória e uma nova base de dados. Revista de Direito do Consumidor, ano 23, vol. 95, set-out 2014. p. 199.